Tribunal: TJSP
Processo: 2179835-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Veículo de pessoa com necessidades especiais. Penhora realizada. Agravada que argumenta para que seja mantida a decisão agravada. Veículo que, no caso, se torna impenhorável. Julgado do TJDF que serve de amparo à reforma da decisão agravada. Penhora afastada. Decisão reformada. Recurso provido.